Tribunal: TJDFT
Processo: 0706982-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0706982-22.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSILENE PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ROSILENE PEREIRA DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que indeferiu a concessão de tutela de urgência por ela pleiteada nos autos de no 0702135-20.2020.8.07.0018, em que contende com o Distrito Federal, ora agravado. Em seu arrazoado, diz a agravante ter ajuizado ação ordinária na origem visando fossem suspensos os efeitos da intimação demolitória no D121552-OEU, emitida pela extinta AGEFIS. Aduz encontrar-se estabelecida na área, localizada no Conglomerados Agrourbanos de Brasília – Caub I, Chácara 17, Riacho Fundo, aproximadamente desde 2017, em decorrência dos direitos que lhe foram transferidos após o falecimento do seu pai. Salienta que a área foi objeto de concessão de uso (no 037\88), pela Fundação Zoobotânica do Distrito Federal ao seu pai, e que lá construiu moradia, na qual vive com seu marido e filhos. Esclarece que tal situação perdura por anos, sem qualquer atuação do governo do Distrito Federal, contudo, no dia 29/11/2019 a antiga Agefis teria comparecido ao local e lhe apresentado a intimação demolitória ora atacada. Diz que, ao contrário do que consta da intimação, a área foi objeto de concessão de uso destinado ao seu pai, estando na iminência, ainda, de regularização pelo atual governo do Distrito Federal. Sustenta que, sendo a área seria passível de regularização e que sua ocupação seria antiga, deve ser melhor avaliada a necessidade, proporcionalidade e eficácia da medida administrativa, sob pena de se cometer grande injustiça social. Ante tais circunstâncias, informa ter pleiteado, em processo administrativo, a prorrogação do prazo para cumprimento da ordem, o que foi indeferido pela Administração. Entende que, apesar do indeferimento do requerimento na via administrativa, não se mostra razoável que a drástica sanção demolitória seja aplicada. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Pugna pela antecipação da tutela em sede liminar, para que sejam suspensos os efeitos da intimação demolitória até o julgamento final da demanda. No mérito, pretende a reforma da v. decisão, nos termos da tutela de urgência vindicada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que na hipótese a pretensão liminar vindicada representa tutela de urgência em sede recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se olvida que o atual Código de Edificações do Distrito Federal dispõe, em seu artigo 22, que as obras em área urbana ou rural, pública ou privada, só podem ser iniciadas após a obtenção de licenciamento na respectiva Administração Regional. Ou seja, o agente que deliberadamente inicia uma construção sem qualquer licenciamento do ente estatal, a princípio, deve arcar com as conseqüências de seu ato irregular que, no caso, a teor do mesmo diploma legal, é a própria demolição total ou parcial da construção. Ocorre que, em análise superficial dos autos, considerando existir algumas peculiaridades a serem melhor examinadas, tais como a alegação de que a área em que erigida a construção objeto da intimação demolitória, apesar de pública, estaria na iminência de ser regularizada, além da existência de Termo de Concessão de Uso (no 037-1988) ao pai da agravante, mostra-se precipitada a materialização do ato demolitório antes do julgamento do presente agravo. Ademais, apesar de aparentemente irregular, ao que se extrai dos autos neste momento é que a construção não seria recente, tampouco estaria a acarretar danos ambientais ou imediato zoneamento desordenado do solo, que não possa aguardar o trâmite do presente recurso. O perigo de dano, por outro lado, encontra-se consubstanciado na irreversibilidade da medida demolitória. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR vindicada para conceder tutela de urgência recursal e suspender os efeitos da Intimação Demolitória no D121552-OEU, até ulterior manifestação deste Colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificado, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de março de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator